Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA PRÓXIMA AO EMBARQUE. CASO FORTUITO. DOENÇA GRAVE. PERDA TOTAL DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR RETIDO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR.
1. Não tendo a agência de intermediação demonstrado o efetivo repasse de quantias aos prestadores dos serviços componentes do pacote de intercâmbio internacional, nem apresentado os termos dos contratos que impossibilitariam a obtenção de estorno, sequer parcial, mostra-se abusiva a cláusula do contrato firmado com o consumidor que previu a perda de todos os valores pagos, no caso de desistência.
2. Constitui direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, tal como a desistência motivada por caso fortuito (doença grave), antes do início da prestação dos serviços.
3. Apelo não provido.